Tribunal: TJSP
Processo: 0066602-61.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Desvio de valores de empregador através de transferências fraudulentas efetuadas para suas contas pessoais - Materialidade e autoria comprovadas – Defesa postula, em preliminar, o reconhecimento de inépcia da inicial, a anulação da sentença por cerceamento da defesa na produção de provas – Rejeição – No mérito pleiteou a absolvição por ausência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Desvio de valores de empregador através de transferências fraudulentas efetuadas para suas contas pessoais - Materialidade e autoria comprovadas – Defesa postula, em preliminar, o reconhecimento de inépcia da inicial, a anulação da sentença por cerceamento da defesa na produção de provas – Rejeição – No mérito pleiteou a absolvição por ausência probatória, exclusão das indenizações fixadas, a gratuidade da justiça – Descabimento – Penas e regime adequadamente fixados – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066602-61.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALESSANDRA SANTIAGO DA SILVA e EDILSON WILSON DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
2
VOTO no 1211
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo (22a Vara Criminal Central)
Apelante: Alessandra Santiago da Silva e Edilson Wilson da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeira Instância: Maria dos Anjos Garcia de Alcaraz da Fonseca.
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Desvio de valores
de empregador através de transferências fraudulentas efetuadas
para suas contas pessoais - Materialidade e autoria comprovadas
Defesa postula, em preliminar, o reconhecimento de inépcia da
inicial, a anulação da sentença por cerceamento da defesa na
produção de provas Rejeição No mérito pleiteou a absolvição
por ausência probatória, exclusão das indenizações fixadas, a
gratuidade da justiça
Descabimento
Penas e regime
adequadamente fixados
PRELIMINARES REJEITADAS -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Alessandra
Santiago da Silva e Edilson Wilson da Silva contra a sentença de fls.
1710/1721, que condenou-os à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e ao pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo, declarando-os incursos
no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, combinado com o artigo 71, ambos do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e pagamento de 5 (cinco) salários mínimos à vítima, na
forma do artigo 45, § 1o, do Código Penal. Foi fixado o valor mínimo de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) como reparação dos danos causados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
3
vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 1747/1761), a Defesa
sustenta, em preliminar, a anulação do feito diante da inépcia da denuncia, a
anulação da sentença diante do cerceamento da defesa na produção de provas.
No mérito, a absolvição de ambos ante a ausência probatória e,
subsidiariamente, o reconhecimento de confissão espontânea, afastamento da
indenização fixado como reparação dos danos, e o deferimento da Justiça
gratuita. O recurso foi recebido e respondido (fls.
1765/1771).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 1779/1789).
É o relatório.
Ab initio, não há que se falar em cerceamento de
defesa por ter o juízo “a quo” ter indeferido o pedido de diligência requerido
pela defesa.
A análise do cerceio do direito de defesa está
ligada diretamente à questão de produção da prova, sua necessidade,
pertinência e utilidade diante do processo.
Se de um lado tem-se o direito assegurado às
partes de produzir todas as provas necessárias a resolução da lide, de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
4
se tem a prerrogativa do juiz de indeferir as provas que considere inúteis ou
protelatórias ao deslinde do processo.
Com a devida vênia, entende-se que, em que pese
ser competência do juízo a avaliação da prova com plena liberdade, deve-se
assegurar às partes a possibilidade de fazer prova dos fatos que entendem
necessários, tratando-se de uma garantia constitucional, o direito a ampla
defesa e contraditório estatuído no art. 5o, LV, da CF/88: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”. In casu, verifica-se que a juntada das
documentações requeridas pela defesa, caso entendesse necessário e
indispensável, poderiam ter sido por ela, juntadas aos autos a qualquer
tempo, por tratar-se de documentos passíveis de produção pelas partes, sem
a intervenção judicial.
Ademais, a demonstração efetiva da existência de
prejuízo também inviabiliza, por si só, a anulação pretendida, em face do
consagrado princípio “pas de nullité sans grief”.
Portanto, incidem, in casu, as previsões constantes
dos artigos 565 e 566 do Código de Processo Penal:
“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente
a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
5
“Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou
na decisão da causa.”
Somam-se essas disposições ao texto consagrador
do princípio acima invocado (“pas de nullité sans grief”), que é o artigo 563
do Código de Processo Penal:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Cumpre frisar, ainda, que, no âmbito processual
penal, tal norte vale no que tange a toda e qualquer alegação de nulidade, sem
nenhuma distinção de “grau” ou “intensidade”, seja relativa, seja absoluta.
Outrossim, sabido é que a colheita da prova se
destina à formação do convencimento do julgador, que, no caso presente, já
encontrou sólidos alicerces, independentemente da juntada da documentação,
que por sinal, não se relacionam com os fatos tratados, e sim com a
personalidade do agente.
Assim, por todos os ângulos de análise, constata-se
que o mencionado pedido de nulidade do processo, de cunho preliminar, não
pode prosperar, não havendo que se falar em cerceamento por ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Também não merece guarida a alegação da defesa
de inépcia da denúncia.
No caso concreto, a representante do Parquet que a
subscreveu noticiou, pormenorizadamente, naquela peça exordial acusatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
6
a imputação lançada contra o denunciado, sua conduta e a respectiva
capitulação delitiva, sem o desatendimento de qualquer requisito legal. Acha-
se devidamente observado o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
Bem ao contrário do alegado, a denúncia descreve
sim, os fatos, de forma detalhada, narrando a conduta típica praticada pelo
acusado, com todos os elementos necessários para permitir o exercício da
defesa.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o C. Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese,
bem como descreve todas as suas circunstâncias e indica os respectivos
tipos penais viabilizando, assim o exercício do contraditório e da
ampla defesa, nos molde do previsto no artigo 41 do Código de
Processo Penal. (...)” (STJ AgRg no REsp 1134070/ES rel. Min.
Maria Thereza De Assis Moura j. 26/02/2013).
“A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando
demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência
de qualquer das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP” (STJ RHC
10.275/SP rel. Min. Gilson Dipp - dju 30.10.2000 p. 168).
Totalmente vazia e sem fundamento, pois, a
alegação de inépcia.
Assim, sem que tenha sido constatada qualquer
irregularidade ou nulidade que pudesse macular o desfecho destes autos,
rejeita-se as preliminares alegadas e formuladas pela Defesa.
Consta da denúncia que, no período ocorrido entre
2007 a 2016, mantendo os mesmos desígnios, os ora apelantes Alessandra
Santiago da Silva e Edilson Wilson da Silva subtraíram, mediante abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
7
confiança e fraude, em continuidade delitiva, coisas alheias móveis , em
prejuízo da empresa “Kontak Viagens e Turismo Ltda”.
O recurso não merece prosperar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelos
documentos de fls.01/242, pelo laudo contábil de fls. 1460/1498 e pela prova
oral colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Na fase policial (fls. 1284/1288) a recorrente
ALESSANDRA SANTIAGO DA SILVA disse que tinha autonomia para
cuidar das despesas da empresa, admitindo que ocorreram transferências em
benefício pessoal, aduzindo que foram inerentes a serviços prestados pela
Kontak Viagens e Turismo Ltda ou em favor dela. Afirmou ainda que, em
relação aos valores transferidos em seu beneficio pessoal, que restituiu a
empresa, inclusive em quantia superior todos os valores transferidos
indevidamente. Em juízo, negou o crime. Disse que trabalhou na Kontak
Viagens e Turismo Ltda. por dez anos e era responsável financeira das contas
a pagar e a receber. Narrou que foi trabalhar na empresa a convite de Carlos,
e que Jeferson e Catiusca desconheciam os trâmites que tinha com Carlos e
que foram eles que falaram para Eleonora, mulher de Carlos, que estava
fraudando a empresa e que não teve tempo de se explicar, pois prontamente
demitida. Alegou que fazia uso de seu CPF para a abertura de “contas
fantasmas”, que foi usada pelos proprietários da empresa para sonegação de
impostos.
O apelante EDILSON WILSON DA SILVA, na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
8
policial (fls.1119/1120), afirmou ser casado com ALESSANDRA e ser sócio
administrador da empresa New Sound, que prestou muitos serviços para a
Kontak Viagens e Turismo Ltda, admitindo que fizeram uso de parte de
valores pertencente à empresa vítima em prol de uso pessoal da família,
afirmando enfaticamente que tais valores foram restituídos por Alessandra
aos cofres da empresa e que tem conhecimento que Alessandra, restituiu em
quantia superior aos valores creditados em sua conta corrente e que para tal, a
família chegou a dispor de um imóvel. Em juízo, negou o crime,
mencionando que trabalhava com eventos desde 1985. Narrou que a
recorrente ofereceu o serviço de sua empresa New Sound Eventos à Kontak
Viagens e Turismo Ltda, sendo um deles na Costa do Sauipe, no valor de
mais de R$100.000,00 (cem mil reais). Disse que ALESSANDRA fez os
créditos na conta da sua empresa.
Como se vê, a versão exculpatória apresentada pelos
apelantes, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
O representante da empresa vítima Carlos Pinheiro
Vasquez narrou ser proprietário da empresa de turismo Kontak e que a
recorrente Alessandra trabalhou na área financeira da empresa, no ano de
2006. Disse que o recorrente Edilson chegou a prestar serviços de produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
9
de eventos. Mencionou que Alexandra possuia cargo de confiança.
Esclareceu que desconfiou da conduta de Alessandra porque a empresa
sempre tinha problemas de caixa. Que o funcionário Jeferson, que trabalhava
no mesmo setor que ALESSANDRA, contou sobre os desvios. Disse que
foram constatados financiamentos bancários e que nunca os havia feito e,
inclusive, ligou para a gerente do banco que confirmou que a recorrente fazia
financiamentos em nome de sua empresa. Em uma semana teve que fazer um
aporte de 2 (dois) milhões de reais para pagar bancos e mais de 200
(duzentos) fornecedores. Asseverou que, no dia que descobriu as fraudes,
falou para ALESSANDRA ir embora para casa e começaram a apurar tais
fraudes, descobrindo que eram criados fornecedores falsos no sistema
financeiro da empresa e que o dinheiro entrava para outra conta. Os serviços
prestados pelo apelante EDILSON foram pagos pela empresa Kontak
regularmente com base em notas fiscais. Disse que teve problemas com
muitas empresas e que os bilhetes da Gol não foram emitidos por falta de
pagamento. Salientou que assinou muitos contratos como sendo para fluxo de
caixa, mas que as últimas vias eram de financiamento embutidas. Disse que
as transferências indevidas foram realizadas para a empresa de EDILSON e
que ALESSANDRA trabalhou na empresa por dez anos e que os desvios
duraram cerca de nove anos. Por fim, declarou que certo mês viu o nome de
um fornecedor não usual, constatando que o CPF de tal fornecedor era de
ALESSANDRA e, nessa condição, o pagamento realizado foi para a conta da
recorrente. Assim também, após contratar uma auditoria foram reveladas
transferências feitas para o CPF da recorrente e do seu marido EDILSON
mas, no sistema, constava como destinatários outros nomes, além de ter sido
constatado desvios de valores para a conta do recorrente e de sua empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
10
Além disso, foi apurado que familiares de ALESSANDRA creditavam
valores na conta da sua empresa, sem que tivessem sido contratados e soube
de empréstimos feitos pela recorrente nos Bancos Santander e Bradesco,
indevidamente.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por ter
sofrido a ação delituosa, busca tão somente descrever os fatos e apontar os
seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
A testemunha Jeferson de Abreu contou que
trabalhou como assistente da recorrente ALESSANDRA no setor financeiro
da empresa Kontak, de 2011 até maio de 2016. Disse que fazia baixas de
pagamento, observando um fornecedor não usual e, ao verificar esse
fornecedor, constatou o CPF de ALESSANDRA. Mencionou que chegou a
ligar para outro fornecedor, que disse não ter sido contratado pela empresa.
Asseverou que, após a saída da recorrente da empresa, participou de uma
auditoria interna, tendo sido constatadas transferências feitas com o CPF de
ALESSANDRA e de EDILSON, mas constando no sistema outros nomes.
Disse que o sistema mencionou o Hotel Mercury, mas que o dinheiro tinha
ido para a conta de ALESSANDRA. Contou que também foram constatados
desvios para a conta de EDILSON e para a empresa dele, e que familiares de
ALESSANDRA creditavam valores na conta da empresa, sem que tivessem
sido contratados. Salientou que era a recorrente que apresentava o fluxo
financeiro para Carlos e que também foram feitos empréstimos indevidos pela
recorrente nos Bancos Santander e Bradesco. Contou que desconfiou das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
11
posses de ALESSANDRA porque em um ano ela viajou três vezes para os
Estados Unidos. Resolveu averiguar as contas bancárias e perfil financeiro da
empresa empregadora, foi então que descobriu as diversas anomalias na
escrituração para tapear o desvio de dinheiro para as contas bancárias dos
recorrentes.
A testemunha Catiusca Barbosa da Silva disse que
trabalhou com a recorrente ALESSANDRA por aproximadamente dez anos
no financeiro da empresa Kontak, no setor de contas a receber. Antes da
recorrente sair da empresa, foram identificados pagamentos que saíam da
conta da empresa para a conta de ALESSANDRA que usava o nome de uma
outra empresa, mas com o seu CPF, do seu marido ou com o CNPJ da
empresa dele. Narrou que no sistema aparecia pagamento de fornecedor. Os
fatos foram comunicados aos proprietários da empresa e que foram
identificadas muitas transferências, salientando que EDILSON chegou a
prestar serviços para a empresa, mediante nota fiscal. Também afirmou que a
recorrente tinha total liberdade, tinha acesso ao token e autorizava
pagamentos, acrescentando que assim como Jeferson, não tinham acesso ao
token e senha para pagamento. Por fim confirmou que também foram feitos
empréstimos e que as rubricas das primeiras folhas eram falsas.
A testemunha José Carlos Ferreira mencionou que é
proprietário de uma loja de veículos em Guarulhos e que vendeu um veículo
para a irmã da recorrente e passaram a ter amizade. Disse que, em certa
ocasião, ALESSANDRA lhe ligou e pediu emprestada a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais) tendo emprestado o referido valor, depositando na
conta da recorrida, sendo que, no dia seguinte, a quantia emprestada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
12
devolvida. Mencionou que ALESSANDRA já comprou seus veículos,
pagando-os através de financiamento bancário.
A testemunha Raphael Mellini Machado narrou que
comprou uma motocicleta dos recorrentes e foi orientado a depositar o valor
de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) na conta da empresa Kontak.
A testemunha de defesa , Valdecir Alves de Paula,
aduziu ser prestador de serviços na empresa Kontak e que foi dispensado
algumas semanas após ALESSANDRA sair da empresa. Narrou que era
responsável pelo dinheiro da “caixinha” e que, a recorrente, depositava o
dinheiro em sua conta bancária e que ficava incumbido de fazer alguns
pagamentos. Também mencionou que chegou a depositar o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) na conta da empresa Kontac, a pedido da
recorrente, a título de empréstimo que já lhe foi pago.
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum motivo para acusar os
apelantes de forma injusta e inverídica.
Ao ser a recorrente indagada pelos colegas
Jeferson e Catiusca, confessou os ilícitos e como disseram que contariam
aos empregadores, a recorrente pediu um prazo. Porém, decidiram contar à
coproprietária da empresa, que determinou sindicância interna e descobriu
várias transferências, dentre elas do valor de R$499.910,06 (quatrocentos e
noventa e nove mil, novecentos e dez reais e seis centavos) da conta corrente
da empresa junto ao Banco Itaú para a empresa New Sound, que pertencia
EDILSON, marido de ALESSANDRA, e ao filho do casal, Victor;
transferência do valor de R$132.632,36 (cento e trinta e dois mil seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
13
trinta e dois reais e trinta e seis centavos) da conta da empresa junto ao Banco
Bradesco destinada à conta de ALESSANDRA SANTIAGO; transferência do
valor de R$31.299,89 (trinta e um mil duzentos e noventa e nove reais e
oitenta e nove centavos) da conta da empresa junto ao Banco Bradesco para a
New Sound; transferência do valor de R$219.496,47 (duzentos e dezenove
mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) da conta da
empresa junto ao Banco Bradesco para a conta da recorrente
ALESSANDRA; transferência do valor de R$1000,00 (um mil reais) da conta
da empresa junto ao Banco Bradesco para a conta de Carlos Alberto da Silva
e transferência do valor de R$3.000,00 (três mil reais) da conta da empresa
junto ao Banco Bradesco para conta de Valdecir Alves de Paula.

Destarte, a confissão parcial dos apelantes na fase
inquisitiva, onde alegaram a realização de transferência de valores da
empresa, em benefício pessoal, é harmônica com as demais provas
produzidas. Não se trata aqui, meramente, de atribuir caráter absoluto à ela,
mas, sim, de atribuir valor a todo o conjunto probatório erigido nos autos.
Mas os depoimentos prestadas por eles, em Juízo, sob o crivo do
contraditório, não foram corroborados com o depoimento anterior e com
aqueles não se coadunaram.
O conflito entre o depoimento dado na fase policial
e a apresentada posteriormente, em juízo (completamente isolada e de tudo
destoante), retira a credibilidade das palavras dos acusados nesta última
oportunidade, que ficam ainda mais desguarnecidas ao serem confrontadas
com o restante da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
14
É evidente que a retratação na fase judicial, no que
tange à nova alegação de que as transferências eram realizadas com a
anuência de Carlos, proprietário da empresa, e que todos desconheciam os
tramites que tinha com Carlos, não convence, pois, ao contrário daquilo que
disseram na fase policial, o representante da empresa relatou que o
funcionário Jeferson contou sobre os desvios e que foram constatados
financiamentos bancários e que nunca os havia feito e, inclusive, ligou para a
gerente do banco que confirmou que a recorrente fazia financiamentos em
nome de sua empresa. Em uma semana efetuou um aporte de R$2.000.000,00
(dois milhões) de reais para pagar bancos e mais de 200 (duzentos)
fornecedores,
suas
novas
declarações
se
mostram
manifestamente
inverossímeis e inverídicas, afigurando-se nítido que alteraram a versão
somente para tentar afastar suas responsabilidades.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Resta evidente que a
prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio in
dubio pro reo.
No tocante a circunstância qualificadora do abuso
de confiança, observa-se que restou comprovada, com expressa e inequívoca
confirmação, inclusive, pelo depoimento do representante da empresa vítima,
que disse que a apelante era funcionária da sua empresa e seu esposo prestava
serviços para a empresa vítima. Aduziu que a apelante Alessandra era de
confiança e em decorrência de suas funções, era considerada “braço direito”,
e pelo fato de possuir essa confiança por parte dos superiores, claramente
facilitou a prática delitiva, viabilizando a subtração dos valores e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
15
permitiram a habitualidade, além da continuidade.
Com relação à circunstância qualificadora relativa
ao concurso de agentes, também restou devidamente configurada nos autos,
pois os apelantes esclareceram de maneira segura e coesa fizeram uso de
parte de valores pertencente à empresa vítima em prol de uso pessoal da
família, a firmando enfaticamente que tais valores foram restituídos aos
cofres da empresa em quantia superior aos valores creditados, anuindo, assim,
um na conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento
de pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível,
mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um
resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Deveras, o acervo probatório é sólido o bastante
para sustentar a condenação, nos termos da sentença.

Em relação a pena fixada, houve insurgência da
defesa em relação a confissão parcial e, tal requerimento, não merece
prosperar, isso porque a confissão não foi integral, visto não ter admitido
todas as minúcias que envolveram a prática criminosa, alegando expediente
que se revelou inverídico frente às provas angariadas, não concretizando a
necessária colaboração com o esclarecimento do delito. Impossível, portanto,
reconhecer-lhe a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal, entendimento que se encontra afinado à jurisprudência deste
órgão fracionário.
Por fim, os apelantes não fazem jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita. Os réus possuem defensor constituído e pela
sua conduta, inclusive pelos depoimentos, nos quais foram relatados que aos
apelantes viajavam 03(três) vezes ao ano para o Estados Unidos, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
16
condizente com a de quem seja impossibilitado de pagar as custas processuais
sem prejuízo do próprio sustento..
Também não é o caso de isenção dos apelantes, em
relação a reparação do dano, pois A Lei 11.719/2008 alterou o artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal no sentido de que o juiz deve, com
base nos prejuízos sofridos pelo ofendido, fixar um valor mínimo a título de
reparação pelos danos causados. Esse valor, como determina o artigo 63,
parágrafo único do Código de Processo Penal, pode ser executado desde logo
no Juízo Cível, como parcela mínima reparatória, sem prejuízo de prosseguir
a apuração do montante efetivamente devido. Como observa Oliveira (2011),
a via judicial escolhida pela vítima para obter a reparação pelos danos
sofridos pode ser a executória, ou a do processo de conhecimento, devendo
ser encaminhado ambos os pedidos para o Juízo Cível, como prevê o artigo
63 do Código de Processo Penal.
Em sendo fixado um valor mínimo, nada impede
que a vítima busque cobrar a diferença entre este valor mínimo e o valor
efetivamente devido no juízo cível, foro adequado para tal discussão, com
possibilidade inclusive de se realizar a complexa perícia eventualmente
necessária para se apurar corretamente o valor do dano causado pelo crime.
Em suma, o juiz criminal, ao fixar um valor mínimo
para a reparação do dano causado pelo crime, ao mesmo tempo em que
propicia amparo à vítima, não perdeu o foco da principal função do processo
penal: efetivar a responsabilidade criminal, aplicando a respectiva pena
prevista para o crime praticado. Questões relativas ao quantum da reparação
do dano causado pelo crime que ensejam muitas diligências e/ou realizações
de perícias complexas, portanto, devem continuar sendo discutidas no juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066602-61.2016.8.26.0050 -Voto no 1211
17
cível, sob pena de ineficiência na aplicação da lei penal e, portanto, de
impunidade.
De qualquer forma, a pena e o regime foram
fundamentados e fixados adequadamente, sendo os apelantes beneficiados
com a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos,
não comportando reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora